Tribunal: STF
Processo: HC 62505
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-26
Data de publicação: 1985-02-26

Ementa:
- AÇÃO PENAL PÚBLICA. INICIATIVA. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 601, 607 E
160. AMEAÇA DE COAÇÃO CONTRA O PACIENTE. INOCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFICIO,  PARA CESSAR A DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO, DETERMINANDO-SE A RENOVAÇÃO DO
JULGAMENTO, NOS LIMITES DO RECURSO INTERPOSTO.